Tribunal: TCU
Processo: 018.158/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2646/2020-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo Administrativo destinado a realizar estudos para revisão das normas de acompanhamento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), contidas na IN 48/2004, conforme determinação do item 9.2.1 do Acórdão 1785/2015-TCU-Plenário ; Considerando que tramita neste Tribunal o TC Processo 016.271/2017-3 , que trata de Pedidos de Reexame interpostos pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e outros, contra o Acórdão 2684/2018-TCU-Plenário (Peça 23 daquele TC), modificado parcialmente pelo Acórdão 699/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o aludido Acórdão foi adotado no âmbito de Representação formulada pela SecexEducação acerca de indícios de ilegalidade no repasse de recursos públicos federais a instituições desportivas incluídas, pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (Cepim); Considerando que contra os termos do aludido Acórdão 2684/2018-TCU-Plenário foram opostos Embargos de Declaração, e que o Tribunal, por meio do Acórdão 699/2019-TCU-Plenário , acolheu algumas das Alegações dos Embargantes modificando parcialmente as determinações daquela deliberação, particularmente em razão de a Lei 13.756/2018, resultante da conversão da Medida Provisória 846/2018, ter revogado, entre outras disposições, o § 1o do art. 56 da Lei 9.615/1998, que determinava que o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União deveria ser observado para o recebimento de recursos públicos pelas entidades do desporto; Considerando que, em razão da complexidade e da relevância da matéria, bem como da necessidade deste relator em dar andamento ao presente processo Administrativo, determinei que, após a instrução processual, os autos fossem encaminhados ao Ministério Público junto a este Tribunal para que apresente sua manifestação, com o fim de subsidiar o deslinde dos processos; Considerando que o processo ainda não retornou a este Gabinete, portanto, ainda não tem prazo para ser apreciado e que o deslinde da controvérsia surgida terá impacto direto no texto da norma a ser editada, ante a conexão com a matéria a ser regulamentada por meio da Resolução objeto desse processo Administrativo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo até o julgamento dos Pedidos de Reexame constantes do TC Processo 016.271/2017-3 . 1. Processo TC- Processo 018.158/2016-1 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Apenso: Processo 001.984/2017-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.